Tribunal: TJSP
Processo: 2216178-84.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários. Impugnação. Determinação de remessa dos autos à contadoria. Agravo de instrumento. Legitimidade ativa do autor. Tese adotada pelo STF no RE 612.043 aplicável somente às ações coletivas de rito ordinário. Ação civil pública que possui regime próprio. Sentença que tem eficácia 'erga omnes'. Suspensão do processo que não perdura

Ementa:
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários. Impugnação. Determinação de remessa dos autos à contadoria. Agravo de instrumento. Legitimidade ativa do autor. Tese adotada pelo STF no RE 612.043 aplicável somente às ações coletivas de rito ordinário. Ação civil pública que possui regime próprio. Sentença que tem eficácia 'erga omnes'. Suspensão do processo que não perdura diante do cancelamento dos temas 947 e 948 pelo STJ. Desafetação dos REsps 1.361.799/SP e 1.438.263 da sistemática dos recursos repetitivos. Adoção do percentual de 48,16% para a correção monetária que se torna intangível depois que a ação coletiva transitou em julgado. Impossibilidade de discussão dos termos estabelecidos no título executivo judicial em sede de liquidação de sentença. Expurgos. Correção monetária sobre índices não mencionados na sentença. Possibilidade. Correção que visa apenas ajustar distorções sofridas no valor real da moeda. Precedentes jurisprudenciais. Excesso não configurado. Juros moratórios. Juros devidos desde a citação do banco na ação civil pública até o efetivo pagamento. Tese consolidada pelo STJ em julgamento dos recursos representativos de controvérsia repetitiva (REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP). Juros remuneratórios nos termos da poupança, até o pagamento total do débito. Correção monetária de acordo com a Tabela Prática deste e. Tribunal. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216178-84.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é agravado THIAGO RIBEIRO BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216178-84.2015.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 44327
Agravo de Instrumento No: 2216178-84.2015.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravado: Thiago Ribeiro Brito
Cumprimento
de
sentença.
Fase
de
liquidação.
Expurgos inflacionários. Impugnação. Determinação de
remessa dos autos à contadoria. Agravo de instrumento.
Legitimidade ativa do autor. Tese adotada pelo STF no
RE 612.043 aplicável somente às ações coletivas de rito
ordinário. Ação civil pública que possui regime próprio.
Sentença que tem eficácia 'erga omnes'. Suspensão do
processo que não perdura diante do cancelamento dos
temas 947 e 948 pelo STJ. Desafetação dos REsps
1.361.799/SP e 1.438.263 da sistemática dos recursos
repetitivos. Adoção do percentual de 48,16% para a
correção monetária que se torna intangível depois que a
ação coletiva transitou em julgado. Impossibilidade de
discussão dos termos estabelecidos no título executivo
judicial em sede de liquidação de sentença. Expurgos.
Correção monetária sobre índices não mencionados na
sentença. Possibilidade. Correção que visa apenas
ajustar distorções sofridas no valor real da moeda.
Precedentes jurisprudenciais. Excesso não configurado.
Juros moratórios. Juros devidos desde a citação do
banco na ação civil pública até o efetivo pagamento.
Tese consolidada pelo STJ em julgamento dos recursos
representativos de controvérsia repetitiva (REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP). Juros
remuneratórios nos termos da poupança, até o
pagamento total do débito. Correção monetária de
acordo com a Tabela Prática deste e. Tribunal. Decisão
mantida. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216178-84.2015.8.26.0000 -Voto no
3
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 76/77, que, em sede de execução/liquidação individual
de sentença coletiva, relativa à expurgos inflacionários, fixou critérios de cálculo
e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apuração do valor
devido. Segundo o agravante, executado, a decisão deve ser anulada,
preliminarmente, porque a parte exequente é ilegítima para figurar no polo ativo
da execução. No mérito, defende a utilização do índice de 43,43 % para o Plano
Verão. Sustenta que a inclusão de índices dos Planos Collor I e Collor II é uma
violação à coisa julgada, cuja ação coletiva discutiu apensa o Plano Verão.
Subsidiariamente, em relação ao Plano Collor I, aduz que o IPC deveria ser
aplicado apenas no mês de março de 1990, a um índice de 84,32%, e nos demais
meses (abril, maio e junho de 1990), pelo BTN Fiscal. Em relação ao Plano
Collor II, alega que o índice a ser aplicado é o BTN, de 20,21%. Sustenta que os
juros remuneratórios devem incidir apenas até o fim do contrato de depósito, o
que, no caso, se deu em dezembro de 1994, sendo aplicável o LFT para o
período seguinte. Defende a incidência de correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP, após o encerramento das contas. Em relação aos juros de mora,
sustenta que o termo inicial é a citação do cumprimento de sentença e não a
citação da ação civil pública.
É o relatório.
Cuidam os autos de cumprimento de sentença coletiva já
transitada em julgado na qual se determinou a reposição dos expurgos
inflacionários relativos ao chamado Plano Verão.
Inicialmente o julgamento foi suspenso em virtude do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216178-84.2015.8.26.0000 -Voto no
4
recebimento do REsp 1.370.899, por determinação do c. Superior Tribunal de
Justiça.
Contudo, já desafetada a questão da legitimidade dos
poupadores não filiados ao Idec, podendo o curso deste processo ser retomado.
A r. decisão combatida foi assim exarada:
"É preciso que sejam seguidas exatamente as diretrizes
traçadas no título executivo judicial formado com a sentença proferida nessa
ação civil pública, já transitada em julgado. Bem por isso, a diferença
relacionada ao Plano Verão deve tomar por base o índice de 48,16%. Depois
de apurado, a correção monetária dessa diferença deve seguir os índices da
poupança até o efetivo pagamento, considerando os índices expurgados pelos
Planos subsequentes, Collor I e Collor II, já que, segundo orientação
jurisprudencial pacífica, eram os que deveriam ter sido aplicados às cadernetas
de poupança (essa orientação já foi definida em acórdão proferido em outra
habilitação relacionada a essa mesma ação civil). Os juros remuneratórios,
idênticos aos aplicados às poupanças, também deverão ser computados até a
data do pagamento. Os juros moratórios devem ser contados a partir da
citação, mas de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do Código Civil
(11.01.2003), e de 1% a parti de então” [fls. 76/77].
Bate-se o banco pela modificação da r. decisão alegando a
ilegitimidade ativa dos autores pela ausência de filiação ao Idec à época da
propositura da demanda, pela aplicação do índice de 42,72% do Plano Verão, e
pela impossibilidade de inclusão dos outros expurgos inflacionários. Aduz que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216178-84.2015.8.26.0000 -Voto no
5
os juros remuneratórios devem ser aplicados apenas pelo período em que as
contas permaneceram ativas, com a posterior correção dos valores pela Tabela
Prática desta e. Corte Bandeirante, e que o termo inicial dos juros de mora deve
ser contado a partir da citação para o procedimento de execução de sentença.
Sem razão, contudo. Explica-se.
Primeiramente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa do
autor, em razão da não filiação ao IDEC, à época da propositura da ação civil
pública.
A tese fixada pelo e. STF, no Recurso Extraordinário n.
612.043, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, diz respeito à eficácia
subjetiva da coisa julgada formada a partir da ação coletiva de rito ordinário,
ajuizada por associação civil em defesa de interesses de seus associados.
Ficou explícito, no v. Acórdão proferido pela Corte Superior,
que a tese adotada se circunscreve à ação coletiva de rito ordinário, sendo
inaplicável à Ação Civil Pública, que tem regime próprio. Como afirmou o e.
Ministro Relator, cuja tese foi adotada:
“A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário.
A ação civil pública tem rito todo próprio” [STJ, RE 612.043, p. 119).
Assim, a tese adotada pelo STF no RE 612.043 não representa
óbice ao requerimento pelo autor do cumprimento de sentença da ação proposta
pelo IDEC, pois aplicável às ações coletivas de rito ordinário, e não à ação civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216178-84.2015.8.26.0000 -Voto no
6
pública, como a ajuizada pela entidade.
Em relação à Ação Civil Pública, o artigo 16 da Lei 7.347/85
estabelece expressamente a eficácia “erga omnes” da sentença que julga a ação:
“Art. 16 A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos
limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for
julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer
legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de
nova prova.”
No mais, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida
na sessão de julgamento do dia 27/09/2017, desafetou os REsps 1.361.799/SP e
1.438.263/SP (temas 947 e 948) da sistemática dos recursos repetitivos,
considerando que o tema controverso necessidade de o exequente estar ou não
filiado, à época do ajuizamento, à entidade que ajuizou a ação coletiva já foi
objeto de apreciação pela Corte no REsp n. 1.391.198 Tema 723.
Assim, com a desafetação da matéria e a manutenção do
entendimento de que todos os detentores de cadernetas de poupança do Banco
do Brasil podem ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva, a Corte
Superior permitiu o prosseguimento das demandas antes paralisadas [cf. STJ,
REsp n. 1.391.198, Tema 723].
Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade ativa do
requerente.
Em relação à necessidade de suspensão do feito, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216178-84.2015.8.26.0000 -Voto no
7
repercussão geral da matéria, tem-se que a decisão do Ministro Dias Toffoli,
proferida em agosto de 2010, no RE n. 626.307/SP, que determinou a
paralisação das ações relativas aos expurgos inflacionários, não se aplica ao
presente caso, uma vez que se trata de ação executiva decorrente de sentença
transitada em julgado, hipótese explicitamente excetuada, nos termos da decisão
de sobrestamento.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça publicou nota técnica,
em agosto de 2018, a respeito dos procedimentos que deverão ser adotados por
aquela Corte em relação às ações relativas a expurgos inflacionários, em que a
parte manifeste desinteresse pelo acordo firmado pelo Supremo tribunal Federal,
bancos e poupadores. Na nota, apresentada pelo e. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino à Segunda Seção daquele Tribunal, destacou-se que as ações em
fase de execução foram excepcionadas das decisões do STF que determinaram o
sobrestamento dos processos, ressalva essa que não foi alterada pelas decisões
que homologaram o acordo.
Nesses termos, não há qualquer óbice ao prosseguimento deste
processo.
Com relação ao percentual relativo ao plano verão a ser
aplicado, há que se reportar aos elementos contidos nestes autos.
O Idec, em ação civil pública por danos provocados a
interesses individuais homogêneos, buscou obter a condenação do banco a pagar
os expurgos inflacionários do chamado Plano Verão. Em sentença transitada em
julgado constou que “Julgo procedente em parte a presente ação civil pública e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216178-84.2015.8.26.0000 -Voto no
8
o faco para condenar o réu a pagar aos poupadores que com ele contrataram
na modalidade de caderneta de poupança, ou até 16 de janeiro de 1989, ou
anteriormente à esta data, comprovando neste casoa inexistência de saques no
periodo de 16 de dezembro de 1989, a diferença de 48,16%, aplicável ao salde
existente no dia do vencimento da caderneta de poupança. Tal diferença deverá
ser atualizada de acordo com os índices aplicáveis à caderneta de poupança,
acrescendo-se os juros como já determinado”.
De início, não se olvida que o e. STJ tenha recentemente
firmado o posicionamento de que o índice a ser aplicado quanto ao Plano Verão
seja de 43,43%. No entanto, no caso em testilha há de se observar a coisa
julgada, que, conforme certidão de objeto e pé carreada aos autos, criou um
título executivo judicial aos agravados que prevê a correção da caderneta de
poupança pelo índice de 48,16% .
Não cabe, a esta altura do processo, a rediscussão do direito
material transitado em julgado, sob pena de ofensa ao Estado de Direito e à
pacificação social. Para a revisão do teor da ação de conhecimento, existem
ferramentas constitucionais, entre as quais não se encontra a impugnação ao
cumprimento de sentença.
Melhor sorte não acompanha o banco quando pugna pela não
aplicação dos índices referentes aos planos econômicos subsequentes. Em que
pese a r. sentença ter se reportado ao índice pleiteado na inicial, a diferença
apurada deve ser corrigida monetariamente. Tal correção não implica em
modificação do que foi decidido e tampouco em inovação em sede de execução,
mas sim na recomposição exata do valor da moeda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216178-84.2015.8.26.0000 -Voto no
9
Expressa Leonardo Pereira Lima que, pela correção monetária,
tem-se a “eliminação das distorções no valor da moeda, para obtenção do seu
valor real. Para correção monetária, geralmente toma-se por base os índices de
preços e do custo de vida, verificando-se os valores reais e nominais do período
a ser corrigido” [cf. Dicionário Enciclopédico Comercial, vol. II, 2a edição, Ed.
S.Paulo: Honor Editorial, 1969, p. 426].
O STJ a respeito decidiu que “a correção monetária visa
apenas a atualização do valor, procurando evitar o locupletamento ilícito e
injusto de quem quer que seja o credor ou devedor. Ela constitui princípio
jurídico aplicável a relações jurídicas de todas as espécies e de todos os ramos
do direito” [cf. STJ, REsp., no 29.677, Rel Min. Demócrito Reinaldo, DJU
01.02.93].
Da mesma forma não é 'extra petita' o deferimento da correção
monetária não pleiteada uma vez que, “A correção monetária não é parcela que
se agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e poder aquisitivo
do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão numérica do valor
monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com correção monetária não
recebe um 'plus', mas apenas o que lhe é devido, em forma atualizada” [JTA
109/372].
Bem por isso, irreparável a conclusão do d. Juízo 'a quo', para
quem “a diferença relacionada ao Plano Verão deve tomar por base o índice de
48,16%. Depois de apurado, a correção monetária dessa diferença deve seguir
os índices da poupança até o efetivo pagamento considerando os índices
expurgados pelos Planos subsequentes Collor I e Collor II, já que, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216178-84.2015.8.26.0000 -Voto no
10
orientação jurisprudencial pacífica, eram os que deveriam ter sido aplicados à
cadernetas de poupança (essa orientação já foi definida em acórdão proferido
em outra habilitação relacionada a essa mesma ação civil)” [fls. 71].
Quanto aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, na
sessão realizada na data de 21/05/2014, em julgamento dos recursos
representativos de controvérsia repetitiva (REsp 1.370.899/SP e REsp
1.361.800/SP) consolidou a seguinte tese:
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na
fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento
anterior.”
Assim, os juros de mora incidem desde a citação na ação civil
pública, que é o marco inicial para a constituição em mora do requerido.
Quanto à incidência dos juros remuneratórios, o poupador tem
“o direito de receber juros remuneratórios pela diferença de correção que não
lhes foi paga, desde o vencimento, e juros moratórios, desde a citação” [cf. STJ,
RESP 466732/SP, j. 24/06/2003, 4a Turma, rel. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de
08/09/2003, p. 337].
O e.STJ já decidiu que os juros remuneratórios incidem
mensalmente, desde a data que deixaram de ser pagos os expurgos, e devem ser
computados de forma capitalizada, sob pena de se remunerar indevidamente o
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216178-84.2015.8.26.0000 -Voto no
11
Nesse sentido restou pacificado que:
“Civil. Contrato. Poupança. Plano Bresser (junho de 1987) e
Plano Verão (janeiro de 1989). Banco depositante. Legitimidade Passiva.
Prescrição. Vintenária. Correção. Deferimento. (...) 2 - Os juros remuneratórios
de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao
capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de
acessórios, fazendo concluir, em conseqüência, que a prescrição não é a de
cinco anos, prevista no art. 178, §10, III, do Código Civil de 1916 (cinco anos),
mas a vintenária. Precedentes da Terceira e da Quarta Turma (...)” [Resp
707151/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em
17/05/2005, publicado no DJ de 01/08/2005, p.472]
Assim, no caso de poupança, incidirá, além dos expurgos e
correção monetária, os juros remuneratórios contratuais até a data da quitação do
principal mais encargos.
Posto isso, mantém-se integralmente a r. decisão proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica